Tribunal: CARF
Processo: 10380.003956/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003956/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.167 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 27/01/2003 a 23/12/2005
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. ESPONTANEIDADE. PERDA.
O início do procedimento administrativo fiscal excluiu a espontaneidade dos
recolhimentos efetuados pelo contribuinte depois de ter sido intimado
formalmente desse procedimento.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. RECOLHIMENTOS. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Os recolhimentos efetuados depois de iniciado o procedimento administrativo
fiscal não configura denúncia espontânea nem impede a constituição do crédito
tributário por meio de lançamento de oficio; contudo, os recolhimentos
efetuados devem ser considerados para fins de extinção do crédito dos débitos
lançados e exigidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Marco Antônio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela recorrente contra decisão da DRJ
em Fortaleza/CE que julgou improcedente a impugnação do lançamento da Contribuição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003956/2007-74
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003956/2007-74

Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) referente aos fatos geradores ocorridos entre as
datas de 27/01/2003 e 23/12/2005, nos termos do Auto de Infração às fls. 05/12.
Intimada do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando razões, assim
resumidas por aquela DRJ:
• Em acatamento à intimação feita pelo agente fiscal, apresentou a
documentação solicitada;
• Por um lapso não se deu conta da necessidade de recolhimento da contribuição
exigida nos casos em que a mesma se aplicava;
• Diante disso, imediatamente procedeu ao cálculo e recolhimento integral do
tributo em 28/02/2007, acrescido de multa de mora e juros de mora;
• Os DARFs comprobatórios desse recolhimento foram apresentados à
fiscalização e tais recolhimentos foram incluídos nas DCTF retificadoras transmitidas
no dia 03/03/2007;
• Antes de ser lavrado o auto de infração o valor do tributo já havia sido
integralmente pago e declarado em DCTF, com o acréscimo de juros de mora e multa
de mora.
• Como o pagamento extingue o crédito tributário, não se pode autuar o
contribuinte pelo não recolhimento do que se admite já ter sido recolhido, muito
menos se admite o lançamento de juros de mora que já se sabe recolhidos quando do
recolhimento do principal;
• Não procede o lançamento da multa de ofício, visto que, com a edição da
Medida Provisória (MP) 351/2007, o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 teve sua
redação modificada, passando a multa de ofício de 75% ser aplicada apenas nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de
declaração inexata, o que não se aplica ao caso;
• Não há que se falar em ausência de espontaneidade para atrair a multa de 75%;
no art. 44 da Lei no 9.430/96 não há qualquer comando que a torne a multa obrigatória
em qualquer situação onde não se tenha caracterizado a espontaneidade, mas apenas
nos casos expressos em que menciona, os quais não podem receber interpretação
extensiva pelo aplicador da lei.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 08-25.044, às fls. 195/200, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PAGAMENTO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
O pagamento e a declaração de tributo realizados após o início do procedimento de
fiscalização não afastam o lançamento do tributo e a aplicação da multa de ofício.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida para que seja julgado improcedente o auto de infração
(lançamento), alegando, em síntese que, no momento da sua lavratura, os valores devidos já
haviam sido recolhidos, inclusive, com os acréscimos moratórios de multa e juros; suscitou ainda
a ocorrência da denúncia espontânea, em relação à multa de ofício, sob o argumento de que os
débitos da CIDE lançados e exigidos foram pagos antes da lavratura do auto de infração; assim,
operou-se a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003956/2007-74

Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
A recorrente requereu a improcedência do lançamento e ainda suscitou a
ocorrência da denúncia espontânea, visando à exclusão da multa de ofício, sob o fundamento de
que efetuou o pagamento dos débitos lançados e exigidos antes da lavratura do auto de infração.
O Código Tributário Nacional (CTN), assim dispõe quanto ao lançamento de
ofício:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
(...).
Já o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata do procedimento
fiscal estabelece:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária
ou seu preposto;
(...).
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos
incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável,
sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito
que indique o prosseguimento dos trabalhos.”
No presente caso, o contribuinte foi intimado do início do procedimento fiscal em
06/02/2007, conforme comprovam a data e a assinatura do seu responsável, Diretor de
Controladoria, apostas no Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF) no 03.1.01.00-
2006-00787-9, às fls. 02.
Os recolhimentos dos débitos lançados e exigidos foram efetuados na data de
28/02/2007, conforme informou o próprio contribuinte e provam os DARF às fls. 21/22; 31/32;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003956/2007-74

36/37; 44; 51; 58; 65; 77; 88; e, 97; vinte e dois dias depois de intimado do início do
procedimento.
Assim, de acordo com os dispositivos legais citados e transcritos, o lançamento
foi efetuado de conformidade com a legislação então vigente, inexistindo amparo legal para o
seu cancelamento ou para a exclusão da multa de ofício.
Quanto à suscitada ocorrência de denúncia espontânea, visando à exclusão da
penalidade, ao contrário do entendimento da recorrente, esse instituto não se aplica à multa no
lançamento de ofício, mas apenas à multa moratória exigida sobre débitos tributários pagos a
destempo, antes de iniciado quaisquer procedimentos fiscais, por parte do Fisco, visando suas
cobranças.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP.
A ementa daquele julgado, assim dispôs:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 - SP (2009/0134142-4)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008)
No presente caso, além de tratar de multa no lançamento de ofício, os débitos
lançados e exigidos somente foram pagos depois de o contribuinte ter sido intimado do início do
procedimento administrativo fiscal.
Os pagamentos efetuados pelo contribuinte por conta das parcelas lançadas e
exigidas deverão ser deduzidos do crédito tributário mantido, nos termos da legislação tributária
vigente.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003956/2007-74

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital